Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-59.2016.8.11.0020
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000798-59.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RANIERI SILVA - CPF: 535.404.841-91 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE -

AUSÊNCIA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO GRAVAME - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE GRAVAME - AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ, verificada a ausência de elementos para a caracterização de má-fé deve-se presumir a boa-fé da parte. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

Inexistindo registro de alienação fiduciária quando da aquisição do bem móvel perante o DETRAN/MT, deve ser resguardado o direito do terceiro de boa-fé.

A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, pois a simples liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RANIERI SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos no
0000798-59.2016.8.11.0020 – Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais Cumulada com Pedido Cominatório de Obrigação de Fazer em Sede de Tutela Antecipada
.

Inconformado com a r. sentença, o apelante interpôs recurso de apelação cível com o fito de reformar o ato judicioso guerreado.

O apelante alega que o ato sentencial exarado pelo Julgador de piso não fez a costumeira justiça, aduzindo que o posicionamento diverge das provas colacionadas à exordial.

Sustenta ter firmado contrato de compra e venda com Waldemar Antônio Camargo Filho, sendo objeto do negócio jurídico um veículo S-10, marca: GM, ano/modelo: 2002/2002, placas: HSA – 0683, cor: verde, “veículo este financiado pelo Banco Bradesco S/A” (id. 56983974 - Pág. 1).

Aduz que a instituição financeira, ora recorrida, propôs ação de busca e apreensão em desfavor do proprietário primitivo Waldemar Antônio Camargo Filho, sendo que, este, a seu turno, demonstrou o adimplemento do contrato de financiamento cujo objeto é o automóvel descrito nos autos, acarretando, assim, a liberação do bem, além de extinguir o feito no 55078, em trâmite pela Segunda Vara.

Assevera que “é a segunda vez que o Réu causa problema com o dito veiculo sem nenhuma razão, sob argumento que este não foi pago, na primeira vez apreendeu, assim que provou que estava pago foi liberado, agora, o veiculo não esta apreendido mas não pode transitar porque não tem documento porque o Réu não retirou o gravame” (id. 56983974 - Pág. 2).

Relata que o veículo é de sua propriedade “pagou o documento obrigatório e ao apresentar no DETRAN foi de pronto informado pelo atendente que não poderia ter acesso ao documento, uma vez que o banco não retirou o gravame em nome do primeiro comprador ou seja em nome de Waldemar, apesar do autor argumentar que estava tudo certo, tanto que o veiculo já estava em seu nome, mas não teve êxito” (id. 56983974 - Pág. 2).

Discorre que “os documentos estão pagos, mas o autor esta impedido de usar o veículo porque não pode ter o documento demonstrando que esta pago e correto, então o veiculo pode ser apreendido e multado se estiver em transito” (id. 56983974 - Pág. 2).

Afirma que “o veiculo é usado para seu trabalho diário no transporte de café de alto Araguaia para Rondonopolis e com isso está tendo inúmeros prejuízos” (id. 56983974 - Pág. 2).

Menciona que “o Réu alega que houve renegociação do contrato isso no ano de 2010 em 60 parcelas e alega que o Sr. Waldemar não quitou, neste particular falta com a verdade, pois se realmente não tivesse quitado não teria sido liberado no processo acima mencionado que ocorreu no ano de 2013, e mais já se passaram mais de 10 anos do suposto contrato e o banco nunca moveu nenhuma ação para receber o referido valor, estando inclusive prescrito o suposto débito. E mais, observe EXa., que o contrato que o Sr. Waldemar foi processado é o contrato 02.4.011.2l4—4 que era do ano de 2010, processo esse ocorrido em 2013, então se havia já um outro contrato de renegociação porque ele não fez parte daquele processo, ora Exa., mais uma vez fica aqui exposto a indignação com a mentira, pois o suposto contrato de renegociação não tem data, assinatura diverge , por isso não pode ser aceito” (id. 57000998 - Pág. 3).

Requer, assim, a reforma do ato judicial, para reconhecer a arbitrariedade do gravame, por conseguinte, determinar sua a baixa, além de condenar ao pagamento de indenização pelos danos morais produzido.

Pede o provimento do apelo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 57001450 - Pág. 1/7).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RANIERI SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos no
0000798-59.2016.8.11.0020 – Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais Cumulada com Pedido Cominatório de Obrigação de Fazer em Sede de Tutela Antecipada.

Pois bem
.

Após a devida análise do recurso, efetivamente, merece prosperar a tese recursal, eis que o Apelante adquiriu a época bem sem gravame de alienação fiduciária.

Sobressai dos autos, ter o banco apelado firmado contrato de financiamento de bem móvel com o Sr. WALDEMAR ANTONIO CAMARGO FILHO, para aquisição de veículo S-10, marca: GM, ano/modelo: 2002/2002, placas: HSA – 0683, cor: verde, cujo contrato sob no 36.6.882371-1 restou inadimplido, deflagrando, assim, o manejo de ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/69, sob no 77521.2013.811.0020, tendo tramitado pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (id. 57000479 - Pág. 1/3).

Denota-se, ainda, que a instituição financeira renegociou com o devedor Sr. WALDEMAR o contrato de financiamento originário, passando a vigorar o contrato sob no 02.4.011214-4.

Ocorre que, durante o trâmite processual da ação busca e apreensão, o gravame do bem dado em alienação fiduciária foi dado baixa, em 10/05/2013, em decorrente de consolidação da propriedade e posse do bem nas mãos do credor, sendo inclusa novamente a restrição em 24/09/2014, conforme informação prestada pelo recorrido (id. 57000952 - Pág. 5).

Em 15/08/2013, o recorrente solicitou para si a transferência do bem veículo S-10, marca: GM, ano/modelo: 2002/2002, placas: HSA – 0683, cor: verde, em decorrência de sua aquisição, cf. processo no 00265978/2013, por conseguinte, emitido novo Certificado de Registro do Veículo, em 19/08/2013.

Percebe-se, que o veículo dado em garantia fiduciária pelo Sr. WALDEMAR ANTONIO CAMARGO FILHO, cujo gravame foi dado baixa entre o perídio de 10/05/2013 e 24/09/2014, posteriormente, ofertado em negócio jurídico de compra e venda ao apelante, tendo este adquirido de boa-fé, haja vista a ausência de prova de má-fé pelo comprador.

Digo isso porque a má-fé deve ser prova, uma vez que a boa-fé se presume.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. NOS TERMOS DA SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, VERIFICADA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DEVE-SE PRESUMIR A BOA-FÉ DA PARTE. A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ É PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO UNIVERSALMENTE ACEITO, SENDO MILENAR A PARÊMIA: A BOA-FÉ SE PRESUME; A MÁ-FÉ SE PROVA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. DANO MATERIAL. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (Classe: Apelação no 0503833-13.2017.8.05.0113, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 05/04/2019).

Portanto, resta comprovado nos autos a transferência do bem ao recorrente de boa-fé; logo, o terceiro de boa-fé, que confiou na documentação emitida pelo órgão competente, não pode ser punido com a constrição do bem pelo qual pagou e vem usufruindo sem qualquer restrição. Senão vejamos os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MÁQUINA AGRÍCOLA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PRESTAÇÃO DE FIANÇA E ALIENAÇÃO FIGUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA DO BEM ANTES DO REGISTRO DO INSTRUMENTO EM CARTÓRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO DESPROVIDO. Inexistindo registro em cartório do contrato de alienação fiduciária quando da aquisição do bem móvel (trator), deve ser resguardado o direito do terceiro de boa-fé”. (TJPR - 5a C.Cível - AC - 1704256-3 - Curiúva -

Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - Unânime -

J. 01.08.2017)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO DETRAN. APLICAÇÃO DA SÚMULA 92/STJ. RECURSO PROVIDO. O contrato de alienação fiduciária não vale contra terceiros se o gravame não estiver anotado no registro do veículo perante o DETRAN. Segundo a Súmula 92/STJ: "A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor." (TJPR - 18a C.Cível - AC - 457138-0 - Cianorte -

Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - Unânime -

J. 13.08.2008)

Dessa forma, cabe a instituição financeira proceder à baixa do gravame averbado perante o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso sobre o bem
sub judice
de propriedade do recorrente.

No que tange ao dano moral deduzido na peça recursal, registra-se que o agir ilícito da instituição financeira, não há qualquer dano extrapatrimonial passível de reparação.

Isso porque, a manutenção do gravame sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), não enseja, por si só, dano moral indenizável.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2 . A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

No caso, embora o apelante alegue dificuldade e impedimento do prosseguimento normal de suas atividades comerciais, não comprovou efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que a parte ré, ora recorrida, proceda à baixa do gravame de alienação fiduciária sobre
veículo S-10, marca: GM, ano/modelo: 2002/2002, placas: HSA – 0683, cor: verde, constante dos autos
.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020